Tribunal: CARF
Processo: 19515.721154/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721154/2017-13
RESOLUÇÃO
1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLA REGINA CORTEGOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas
Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 07-43.440,
proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido mantendo a responsabilidade solidária
imputada à pessoa física CARLOS ROBERTO CORTEGOSO.
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 3.999 a 4.076)
lavrados contra a responsável em epígrafe, qualificada nos autos como
responsável solidária, juntamente com Carlos Roberto Cortegoso (CPF n.o
856.126.858-15), com vistas à constituição de crédito tributário referente aos
seguintes tributos apurados segundo o regime do lucro presumido, relativamente
aos períodos de janeiro a junho, e outubro a dezembro de 2013 e, bem assim, de
janeiro a dezembro de 2014: Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no valor de R$
220.710,24, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 79.455,66,
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no valor de R$
82.766,33, e Contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 17.932,62, tributos
esses acrescidos de multas de ofício proporcionais a 75% e 150% do valor do
tributo não recolhido e juros moratórios.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal
(fls. 3.964 a 3.982), o lançamento dos referidos tributos cumulados com os
mencionados consectários legais decorreu da constatação das irregularidades
seguintes:
a) Omissão de receitas auferidas pela empresa FOCAL CONFECÇÃO E
COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ n.o 01.047.181/0001-74) por meio de vendas sem
emissão de nota fiscal; e
b) Omissão de receitas em face da existência de depósitos bancários em contas-
correntes da empresa FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL (CNPJ n.°
01.047.181/0001-74), cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo,
conforme o disposto no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
As receitas omitidas encontram-se evidenciadas no seguinte quadro
demonstrativo (expresso em Reais):
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
3

Mais precisamente, relata a autoridade autuante que a ação fiscal
centrou-se, inicialmente, na empresa FOCAL CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO
VISUAL, mas que, no decorrer do procedimento, referida pessoa jurídica foi
dissolvida voluntariamente pelos sócios, consoante o Distrato do Contrato Social,
datado de 11/10/2016, que foi registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo - JUCESP, em 28/10/2016.
Segundo reporta a autoridade autuante, no termos do referido distrato, a
guarda de livros e documentos da sociedade dissolvida ficou sob a
responsabilidade da sócia administradora, CARLA REGINA CORTEGOSO, que foi,
então, investida da condição de liquidante.
Em razão disso, segundo descreve a fiscalização, a Sra. CARLA REGINA
CORTEGOSO, responde solidariamente pelos débitos decorrentes dos fatos
geradores ora apurados, a teor do disposto no § 7o do art. 27 da Instrução
Normativa RFB n.° 1.634, de 2016, razão pela qual foi emitido um novo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TPDF n.° 08.1.90.00-2017-02219-2) e
redirecionada a fiscalização para a mencionada responsável.
Relativamente às infrações apuradas, relata a autoridade autuante que a
citada responsável foi intimada a comprovar a origem dos depósitos e créditos
bancários havidos nas contas-correntes da empresa FOCAL, ocasião em que, alem
de não haver comprovado a origem de parte dos referidos depósitos, confessou
que uma parcela dos créditos bancários foram recebidos em virtude de vendas
realizadas sem nota fiscal, pelo que, no concernente a esta parcela do
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
4
lançamento, foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150% sobre o valor dos
tributos exigidos, com fulcro no § 1o do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 1996, tendo
em vista que referida conduta caracteriza sonegação, prevista nos termos do art.
71 da Lei n.o 4.502, de 1964.
Além disso, relata a autoridade autuante que, muito embora todos os
atos formais de gerência da FOCAL fossem praticados por CARLA REGINA
CORTEGOSO, sócia de direito da referida pessoa jurídica, foram apurados vários
indícios e documentos que comprovam que o proprietário e administrador de fato
da empresa é o pai da mencionada sócia - CARLOS ROBERTO CORTEGOSO, a
exemplo do que segue:
a) Depoimento de Elias Silva de Matos (sócio minoritário da FOCAL) segundo o
qual CARLOS ROBERTO CORTEGOSO tinha o poder de decisão em questões
importantes sobre os negócios da empresa;
b) Constatação de intensa movimentação financeira da FOCAL com outras
empresas de propriedade direta ou indireta de CARLOS ROBERTO CORTEGOSO;
c) Declarações à imprensa de que CARLOS ROBERTO CORTEGOSO era o
proprietário de fato da FOCAL;
d) Procuração da FOCAL, lavrada após o distrato social, outorgando ao Sr CARLOS
ROBERTO CORTEGOSO plenos poderes e a guarda dos livros e documentos fiscais
da empresa no endereço do seu próprio domicílio fiscal;
e) CARLOS ROBERTO CORTEGOSO figura como fiador do aluguel do imóvel onde
estava instalada a FOCAL no período fiscalizado;
f) Utilização de automóvel de luxo de propriedade da FOCAL por parte de CARLOS
ROBERTO CORTEGOSO;
g) CARLOS ROBERTO CORTEGOSO detinha grande poder de decisão sobre a
destinação dos recursos repassados pela FOCAL, sendo beneficiário direto ou
indireto de grande parte dos mesmos; e
h) Além disto, ficou comprovada a utilização por CARLOS ROBERTO CORTEGOSO,
real proprietário da FOCAL, de interposta pessoa no quadro societário da referida
empresa.
Ante estes fatos, segundo descreve a autoridade autuante, restou
identificado o Sr CARLOS ROBERTO CORTEGOSO (CPF 856.126.858-15) como
sujeito passivo solidário pela totalidade dos créditos ora constituídos, nos termos
do inciso I do artigo 124 do CTN, visto que caracterizado o seu interesse comum
na situação que constitui os fatos geradores dos tributos exigidos.
Cientificada do lançamento, a responsável CARLA REGINA CORTEGOSO,
irresignada, juntou documentos e apresentou impugnação, colacionados às fls.
4.097 a 4.122, onde, em síntese:
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
5
Preliminarmente, alega ser tempestiva a impugnação ao argumento de
que não foi possível apresentar a petição impugnatória na data limite do prazo
legal de defesa (15/01/2018) em virtude da inoperância do sistema E-CAC
(Processos Digitais "e-Processo") na mencionada data;
Alega que realizou todos os procedimentos para a juntada de
documentos no processo em epígrafe, constando inclusive a informação do
sistema de que os documentos foram enviados em 15/01/2018 às 20:56:14hs,
mas que em face da inconsistência e de erros do sistema no dia 15/01/2018, não
foi possível a efetivação do protocolo/juntada da presente impugnação no
processo em epígrafe;
Sustenta que, em razão disso, dirigiu-se a uma das unidades do E-CAC,
ocasião em que foi informada de que não havia documentos juntados, pelo que se
faz necessário o recebimento/aceitação da presente impugnação;
Destaca que o sistema E-CAC foi implantado no dia 13/01/2018, dois
dias antes do término do prazo legal de defesa, pelo que considera ser evidente a
existência de problemas para o recebimento da impugnação por meio do referido
sistema, o que a seu ver, cerceia a defesa da contribuinte;
Em outro plano, reclama que o procedimento atacado encontra-se
eivado pelo vício do cerceamento do direito de defesa, uma vez que em nenhum
momento foi dada à impugnante a oportunidade de responder às intimações
fiscais, tendo sido esta surpreendida com a lavratura do feito e com a
representação criminal apensada ao presente processo;
Alega que não lhe foram ofertadas todas as condições necessárias para
suprir todas as indagações necessárias demandadas pelo ente fiscal, fato este
que, aliado à inoperabilidade do sistema E-CAC, cerceia, a seu ver, a defesa da
contribuinte;
Destaca que a empresa fiscalizada, juntamente com outras empresas da
família da impugnante, sofreram outras três fiscalizações, de forma simultânea e
que foram presididas por quatro distintos Auditores-Fiscais, fiscalizações essas da
qual emanavam intimações para cumprimento e exibição de documentação,
impondo ínfimos prazos, "mas não em relação à impugnante";
No ponto, aduz ainda que a defesa somente pode ser considerada ampla
na medida em que a contribuinte possa utilizar todos os meios de prova,
inexistindo impedimento para a apresentação de laudo pericial, com plena
condição de ser considerado pelo julgador, uma vez que se torna inviável o exame
minucioso de milhares de notas fiscais ou considerações de natureza específica,
além do que, a seu ver, as provas orais (depoimento pessoal, oitiva de
testemunhas) também não podem ser rechaçadas, sob a assertiva de que não
existe regramento específico para possibilitar sua realização, em que pese a
possibilidade de serem aplicadas as regras subsidiárias da legislação processual
civil;
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
6
Alega que os lançamentos sob apreço são equivocados e que, em face
da circunstância de a empresa estar sofrendo quatro fiscalizações, deveriam ter
sido ofertados prazos distintos e maiores à empresa da impugnante, além do que
reitera que não foi dada à impugnante, durante a ação fiscal, a oportunidade de
responder às intimações frente ao Procedimento Fiscal Fiscalização TDPF no
08.1.90.00-2016-00575-8, mesmo quando já havia ciência de que a empresa havia
sido dissolvida;
Quanto ao mérito, relativamente à imputação de omissão de receita
bruta mensal na revenda de mercadorias sem nota fiscal, alega que dentre os
créditos bancários cuja origem foi indagada, existiram valores recebidos a título
de antecipação de vendas, ora na forma de sinal para garantir a venda, ora
representando o pagamento antecipado da compra integral, mas que, por
diversas vezes, houve o cancelamento das vendas que tiveram pagamentos
antecipados, seja por arrependimento da aquisição, seja por não poder dar
atendimento ao prazo de entrega, e outras razões desconhecidas, mas inerentes
ao negócio;
Dado este quadro, argumenta que a impugnante, ao ser indagada acerca
de determinados créditos bancários, utilizou-se da infeliz expressão "venda sem
nota fiscal" que, a seu ver, não pode ser interpretada como uma confissão, pois,
na verdade, a impugnante apenas quis justificar a ausência de emissão de
documento fiscal, por não ter havido a realização do negócio, seja na circulação
de mercadoria ou com a prestação de serviços;
Alega, no ponto, que, em contrapartida, ocorreu a devolução dos
valores antecipados, na forma de saída, ressarcindo o comprador, mas que,
mesmo esses valores, foram considerados pela fiscalização como saída sem
documentação idônea e hábil;
Em razão disso, alega serem indevidas as multas de ofício aplicadas,
dado que os valores creditados com posterior débito, não poderiam ter sido
considerados como fato gerador de (imposto de) renda, com consequente
tributação;
No que concerne mais especificamente às multas qualificadas de 150%
sobre o valor dos tributos exigidos, alega que referida penalidade malfere o
princípio constitucional da vedação ao confisco;
Quanto à imputação de omissão de receitas cuja existência é legalmente
presumida em face da não comprovação da origem de depósitos bancários,
contesta itens da relação de depósitos/créditos bancários (Anexo B do Termo de
Verificação Fiscal), que foi colacionada pela fiscalização às fls. 3.991 a 3.998, por
meio das seguintes alegações:
ITEM 1:
Alega que o crédito no valor de R$ 5.638,96, datado de 10/01/2013,
tendo como origem o crédito realizado por "Carrefour Com. E Ind. Ltda.", foi
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
7
devidamente justificado e comprovado por documentação hábil, por meio dos
documentos acostados às fls. 2.854/2.855 (Notas Fiscais no 707 e 729), sendo que
o referido valor é resultante da soma das notas fiscais, possuindo um abatimento
no valor de R$ 226,04, a título de abatimento/desconto, e tais observações
encontram-se destacadas no próprio documento fiscal (fl. 2.854);
ITEM 2:
Alega que o crédito apontado no valor de R$ 63.259,53, datado de
21/01/2013, não deve resistir, já que este teve sua origem devidamente
justificada e comprovada, pois foi informado como pagador "TRADE NETWORK
PARTICIPAÇÕES LTDA", e demonstrada a origem do referido crédito por meio do
documento fiscal acostado à fl. 2.856 (Nota Fiscal no 997), "onde esta foi realizado
de forma parcial";
ITENS 117, 118 e 119:
Alega que o crédito apontado nos referidos itens totaliza R$ 50.700,00,
datados entre 28, 29 e 30 de janeiro de 2013, e tiveram como origem depósitos
realizados por Wilson Marcon, ao que aduz que se trata de um socorro financeiro,
empréstimo/mútuo de valores que foi comprovado através de declarações nos
autos do PAF N° 19515-721.153/2017-79;
Aduz ainda que, no referido processo administrativo, a fiscalização
logrou localizar a operação inversa, ou seja, de débitos nas contas da fiscalizada,
que foram efetuados para pagamento dos referidos valores constantes nos itens
supra;
Destaca que naquele processo, a fiscalização intimou a pessoa física
Wilson Marcon a justificar as razões de ter recebido valores da FOCAL, e este
confessou que os valores eram a devolução do socorro financeiro prestado, pelo
que, a seu ver, referidos créditos descritos nos itens 117, 118 e 119, não
representam receitas, ou origem não comprovada, pois são créditos,
representados por socorro financeiro, posteriormente devolvidos, e identificados
pela fiscalização;
ITEM 6:
Alega que o crédito no valor de R$ 399.638,83, datado de 12/03/2013,
teve como origem o pagador "Partido dos trabalhadores PT", sendo que tal
crédito foi devidamente justificado e comprovado por meio dos documentos
fiscais acostados às fls. 2.883/2.885 (Notas Fiscais n° 862, 881 e 912);
No ponto, argumenta que a divergência quanto aos valores recebidos e os
contidos nos documentos se deu pelo acúmulo no pagamento e, bem assim,
pagamento parcial da nota fiscal 862, consoante o seguinte demonstrativo:
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
8

Alega, enfim, que a divergência entre os valores dos documentos fiscais
e os valores recebidos se deve a um equivoco ocorrido na interpretação, não
persistindo, portanto, a referida "glosa";

ITEM 122:
Alega que o crédito no valor de R$ 1.146,60, datado de 13/03/2013,
tendo como origem "SIND EMP TR ROD ABC RG SERRA", foi devidamente
justificado e comprovado através do documento acostado à fl. 2.977 (Nota Fiscal
no 000.000.085, emitida pela Empresa PAPERMAN VISION COMERCIO DE
PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP), empresa esta pertencente ao Sr. Carlos
Roberto Cortegoso, tendo havido um equivoco criado pelo pagador, pois este
deveria saldar a referida empresa, mas acabou por creditar a ora fiscalizada que,
por sua vez, ressarciu os valores ao credor de fato;
ITEM 10:
Alega que o crédito no valor de R$ 8.680,00 trata-se de valor creditado
na conta bancária a título de devolução de valor por serviço/venda não
concretizada;
ITEM 11:
Alega que o crédito no valor de R$ 3.000,00 trata-se de valor creditado
na conta bancária a título de devolução de valores de prestação de serviços
contratados, porém não realizados, de telefonia móvel;
ITEM 14:
Alega que o crédito no valor de R$ 40.000,00, datado de 24/10/2013,
tendo como origem "ELEIÇÃO 2012 DIR EST PT", foi devidamente justificado
através dos documentos acostados às fls. 2.895/2.908, pela soma do valor total
das Notas Fiscais nos 59, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 94, 97, acrescido do
valor parcial de R$ 605,00, referente à Nota Fiscal no 99, todas da FOCAL POINT
COM DE ESTAMP EM TECIDOS B LTDA EPP, empresa esta pertencente a familiares
de Carla Cortegoso, onde, o pagador realizou pagamento por meio de deposito ao
titular equivocado, porém, a ora fiscalizada, em momento posterior, realizou o
repasse dos valores, razão pela qual tais valores não devem ser considerados para
fins de tributação, excluindo-os do presente feito;
ITEM 27:
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
9
Alega que o crédito no valor de R$ 40.148,00, datado de 24/02/2014,
tendo como origem do crédito "ELEIÇÃO 2012 DIR EST PT", foi devidamente
justificado através dos documentos acostados às fls. 2.917/2.924, pela soma do
valor total das Notas Fiscais nos 69, 71, 82, 98, 100, 104 e 105, acrescido do valor
parcial de R$ 1.570,00, referente à Nota Fiscal no 96, todas da FOCAL POINT COM
DE ESTAMP EM TECIDO S B LTDA EPP, empresa esta pertencente à familiares de
Carla Cortegoso, onde o pagador realizou pagamento por meio de deposito ao
titular equivocado, porém, a ora fiscalizada, em momento posterior, realizou o
repasse dos valores, razão pela qual tais valores não devem ser considerados para
fins de tributação, excluindo-os do presente feito;
ITEM 137:
Alega que o crédito no valor de R$ 8.271,20, datado de 14/05/2014,
teve como origem o crédito "NÃO IDENTIFICADO", mas que tal valor é oriundo de
devolução da administradora de "Cartão de Crédito Clonado", pela ocorrência de
débitos não reconhecidos CLONE;
ITEM 66:
Alega que o crédito no valor de R$ 1.452,60, datado de 13/08/2014,
teve como origem "DLPS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, por devolução
de valor superiormente pago, com amparo das duplicatas mencionadas no corpo
da Nota Fiscal no 000000262 (fls. 2.940/2.941) ao que aduz que referida nota
fiscal tem o valor total de R$ 58.547,40, mas o pagamento se deu pela soma das
duplicatas, que totalizaram R$ 60.000,00, motivando o valor supra como
devolução [...] Em razão disso, alega que o lançamento, no ponto, deve ser
reconsiderado, "tornando-o legitimo" e desconstituindo o auto;
ITEM 80:
Alega que o crédito no valor de R$ 8.200,00, datado de 29/08/2014,
teve como origem "NÃO IDENTIFICADO", mas foi devidamente justificado por
meio dos documentos acostados às fls. 2.946/2.951, pela soma do valor total das
Notas Fiscais no 176, 178, 179, 180, 181 e 182, todas da FOCAL POINT COM DE
ESTAMP EM TECIDO SB LTDA EPP, empresa esta pertencente a familiares de Carla
Cortegoso, onde por equivoco, o pagador realizou pagamento através de deposito
ao titular equivocado, porém, a ora fiscalizada, em momento posterior, realizou o
repasse dos valores, razão pela qual tais valores não devem ser considerados para
fins de tributação, excluindo-os do presente feito;
ITEM 85:
Alega que o crédito no valor de R$ 10.000,00, datado de 11/09/2014,
teve como origem "NÃO IDENTIFICADO, mais foi devidamente justificado por
meio do documento acostado à fl. 2.953, constituído pela Nota Fiscal n.o 215, da
empresa FOCAL POINT COM DE ESTAMP EM TECIDOS B LTDA EPP, onde o pagador
realizou pagamento por meio de depósito ao titular equivocado, porém, a ora
fiscalizada, em momento posterior, realizou o repasse dos valores, razão pela qual
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
10
tais valores não devem ser considerados para fins de tributação, excluindo-os do
presente feito;
ITEM 93:
Alega que o crédito, no valor de R$ 1.187,50, teve como origem a
campanha à eleição 2014 de Valmir Prascidelli, candidato a Deputado Federal,
referente a produções de pequena monta de material promocional, cuja Nota
Fiscal foi emitida, porém extraviada quando da intimação fiscal, mas que foi
deliberado e diligenciado perante o Fisco Estadual, com vistas à obtenção de 2 via;
ITENS 94, 96 e 105:
Alega que os créditos descritos nos referidos itens tiveram como origem
a campanha à eleição 2014 de Dilma Vanna Rouseff, candidata à Presidência da
Republica, que envolveu um universo de serviços prestados, onde todos foram
devidamente realizados, pagos, ora com atraso, ora antecipados, porém todos
conciliados, com a emissão das respectivas notas fiscais, podendo não haver
similitude entre valores descritos nos documentos fiscais, nem com suas
respectivas datas, mas que "no bojo geral", todos os valores e serviços estão
devidamente em consonância, e devidamente demonstrados perante a
fiscalização, razão pela qual não lhe assiste razão ao "glosar" os documentos
apresentados, requerendo assim que tais documentos sejam reconsiderados,
excluindo tais valores do feito ora combatido;

ITENS 21, 134, 28, 29, 32, 34, 36, 136, 37, 38, 41, 44, 54, 152, 59, 60, 62, 69, 74,
84, 91 e 99:
Alega que os créditos descritos nos itens supra tiveram como origem
operações realizadas entre empresas de familiares de Carla Cortegoso, sendo que
os membros da família Cortegoso compõem, separadamente, quadros societários
de distintas empresas, ao que aduz que tais empresas, no decorrer dos anos,
prestaram auxilio mútuo, ora buscando minimizar seus custos operacionais, ora
com ajudas financeiras afim de tentar evitar os custos financeiros praticados pelos
bancos, até mesmo com auxilio material de caráter não oneroso;
Destaca que, durante a ação fiscal foram identificadas algumas das
"empresas familiares", CRLS CONFECÇÃO E EVENTOS LTDA, PAPERMAN VISION
COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI, NEW JOB PROMOÇÕES DE
EVENTOS LTDA, com intensa relação, incluindo créditos e débitos nas contas-
correntes da ora fiscalizada que, intimada a justificar as razões da intensa relação
financeira mantida com estas empresas, justificou haver entre estas uma relação
de conta-corrente, amparada por específicos contratos e demais documentação
correspondente, sendo que, todavia, os documentos que justificavam créditos e
débitos referentes à empresa LOCAL LED PRODUÇÕES LTDA, também constante
deste rol de empresas, não foram aceitos pela fiscalização;
Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
11
Alega ser equivocado, no ponto, o entendimento da autoridade
autuante, tendo em vista que consta dos autos que referida empresa pertence a
Carlos Roberto Cortegoso, genitor da fiscalizada Carla Regina Cortegoso e,
portanto, se para as demais "empresas familiares" foram consideradas válidas e
idôneas as justificativas, os mesmos critérios devem ser aplicados aos créditos
bancários com origem na LOCAL LED PRODUÇÕES LTDA;
Relativamente à responsabilidade solidária imputada a CARLOS
ROBERTO CORTEGOSO, reclama que foi atribuída sem qualquer "base empírica",
encontrando-se fundada apenas em ilações próprias ou de conjecturas advindas
da imprensa sensacionalista, que somente em benefício próprio, atropelando a
ética, execrou a honra da fiscalizada e de seu genitor;
Alega que tal fonte é insuficiente para atribuir a responsabilidade
solidária, com base em uma sociedade de fato, mesmo porque, segundo a
legislação pátria, para que reste configurada uma sociedade de fato é necessário
estarem presentes alguns requisitos, mas não restou configurado qualquer
animus neste sentido;
Aduz que atribuir tal responsabilidade por ter uma revista publicado que
"este passava com um carro importado", conversível, simplesmente por ser de
propriedade da impugnante, não merece guarida, mesmo porque, o referido
veiculo se prestava ao uso da impugnante, moça jovem e empresária;
Sustenta que não há qualquer indicio de excesso de poderes praticados
por Carlos Cortegoso em prol da fiscalizada (ora impugnante), mesmo porque
jamais houve instrumentos de outorga de poderes, salvo para representar na
presente fiscalização;
Alega que, na verdade, Carlos Roberto Cortegoso, simplesmente é
genitor da fiscalizada, e como qualquer pai, prestou todos os seus conhecimentos
para que esta lograsse sempre êxito em seus negócios, atuando somente como
"consultor", um filtro, mas sempre na condição de pai, o que, de per si, não o
torna responsável solidário em matéria tributária, por ausência de previsão legal e
jurisprudencial acerca do tema;
Impugna, enfim, a "sociedade de fato" e, bem assim, a responsabilidade
solidária atribuída a Carlos Roberto Cortegoso;
Finalmente, em face do exposto, requer o cancelamento das exigências
fiscais hostilizadas.
Cientificado do lançamento, o responsável CARLOS ROBERTO
CORTEGOSO, irresignado, também juntou documentos e apresentou impugnação,
colacionados às fls. 4.148 a 4.163, onde, em síntese, à exceção dos fatos
relacionados à tempestividade da impugnação, reitera as mesmas razões de
defesa e pedidos que foram encaminhados pela responsável CARLA REGINA
CORTEGOSO.
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
12
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente,
em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Comprovado que o envio da impugnação por meio do sistema informatizado "e-
processo contribuinte" ocorreu dentro do prazo legal de defesa, considera-se
tempestiva a petição impugnatória, ainda que o recebimento desta tenha sido
protocolizada em data posterior, quando já havia expirado o prazo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE INQUISITÓRIA DO PROCEDIMENTO. VÍCIO
PROCESSUAL INEXISTENTE.
Só é cabível falar-se no exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório,
após a ciência do auto de infração, ocasião em que a contribuinte (ou
responsável) é intimada a cumprir a exigência ou a impugná-la, no prazo legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à
instituição financeira, caracterizam omissão de receita quando a contribuinte,
regularmente intimada, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITA. VENDA REITERADA SEM NOTA FISCAL. SONEGAÇÃO.
A venda reiterada de mercadorias sem a correspondente emissão de nota fiscal
constitui omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais,
caracterizando-se como a conduta típica da sonegação, passível de ser sancionada
com a aplicação da multa de ofício qualificada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
13
Na ausência de contra-razões específicas por parte da impugnante, os
lançamentos decorrentes sujeitam-se aos efeitos do que for decidido na matéria
principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI FATO GERADOR. EXEGESE FIXADA POR PARECER NORMATIVO. EFEITO
VINCULANTE.
É cabível a imputação de responsabilidade tributária solidária, decorrente de
interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, quando o quadro probatório presente nos autos não só
demonstra o vínculo do responsável com a contribuinte, mas também a sua
participação consciente na configuração do ato ilícito caracterizado pela omissão
de receitas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo administrativo
fiscal instaurado para a exigência de créditos tributários de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS),
apurados nos anos-calendário de 2013 e 2014.
O crédito tributário foi constituído mediante o Auto de Infração e respectivo Termo
de Verificação Fiscal (TVF) acostado às fls. 3964 a 3982. A fiscalização apurou omissões de receitas
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada e vendas sem emissão de nota
fiscal. No referido lançamento, foi imputada responsabilidade solidária ao Sr. CARLOS ROBERTO
CORTEGOSO, com fundamento no art. 124, I, do CTN, por ter sido identificado como administrador
de fato da pessoa jurídica autuada.
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
14
A contribuinte (sucessora), Sra. Carla Regina Cortegoso, apresentou a petição de
Impugnação de fls. 4097 a 4109. O responsável solidário, Sr. Carlos Roberto Cortegoso, apresentou
a sua Impugnação de fls. 4148 a 4167.
As defesas foram apreciadas pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
em Florianópolis, que proferiu o Acórdão no 07-43.440, acostado às fls. 4221 a 4247. A decisão:
- Conheceu da impugnação da Sra. Carla Regina, acolhendo a preliminar de
tempestividade (fls. 4233), mas no mérito julgou-a improcedente;

- Conheceu da impugnação do Sr. Carlos Roberto, julgando-a igualmente
improcedente no mérito. O crédito tributário e a responsabilidade solidária foram mantidos
integralmente.;
A Sra. Carla Regina Cortegoso, embora não tenha sido localizada via postal (AR
devolvido às fls. 4276), compareceu espontaneamente aos autos e interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 4256 a 4272.
Em relação ao Sr. Carlos Roberto Cortegoso, não consta nos autos o comprovante
de sua intimação (AR ou ciência pessoal) acerca do teor do Acórdão da DRJ de fls. 4221.
Consequentemente, não houve apresentação de recurso por sua parte.

DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
O presente julgamento deve ser convertido em diligência para saneamento de vício
processual insanável nesta instância, conforme passo a expor de forma didática.
Os autos revelam a existência de dois litigantes distintos que apresentaram defesas
em primeira instância: A Sra. Carla Regina Cortegoso (fls. 4097); e O Sr. Carlos Roberto Cortegoso
(fls. 4148).
A decisão de primeira instância conheceu de ambas as impugnações, superando a
preliminar de intempestividade suscitada pela unidade preparadora em relação à Sra. Carla Regina
(conforme fundamentação às fls. 4233), e analisou o mérito de ambas as defesas, julgando-as
improcedentes.
Para que se inaugure a fase recursal, é requisito indispensável que todos os sujeitos
passivos que litigaram na primeira instância sejam regularmente intimados da decisão proferida
pela DRJ.
Compulsando os autos, verifica-se que:
Houve tentativa de intimação da Sra. Carla (fls. 4276), suprida pelo seu
comparecimento espontâneo ao interpor recurso (fls. 4256);
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.347 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721154/2017-13
15
Inexiste nos autos qualquer documento que comprove a ciência do Sr. Carlos
Roberto Cortegoso quanto ao Acórdão da DRJ. Os documentos de fls. 4276/4278 referem-se
exclusivamente à coobrigada Carla Regina Cortegoso.
A ausência de intimação do Sr. Carlos Roberto impede o aperfeiçoamento da
relação processual na fase recursal. Como ele teve sua impugnação julgada improcedente, possui
legítimo interesse e direito legal de recorrer ao CARF.
Ademais, eventual recurso que venha a ser apresentado pelo Sr. Carlos poderá
trazer novos argumentos ou documentos que influenciem no desfecho da lide, devendo ser
apreciado conjuntamente com o apelo da Sra. Carla, evitando-se decisões conflitantes.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que:
a) Promova a regular INTIMAÇÃO do responsável solidário, Sr. CARLOS ROBERTO
CORTEGOSO (CPF no 856.126.858-15), acerca do teor do Acórdão DRJ/FNS no 07-43.440 (fls.
4221), no endereço atualizado constante nos sistemas da Receita Federal;
b) Abra-lhe o prazo legal para, querendo, interpor Recurso Voluntário;
c) Após o transcurso do prazo ou apresentação do recurso, retornem os autos a este
Conselho para julgamento.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 4323
DF CARF MF
Original